Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PREVISÃO EM LEI. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. DELIBERAÇÃO COLETIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM CONVENÇÃO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DA VERBA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o art. 330, inc. I, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inc. I), quando o pedido for indeterminado (inc. II), quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inc. III) e quando contiver pedidos incompatíveis entre si (inc. IV). No caso, não se sustenta a alegada inépcia.
2. Para a cobrança judicial das despesas condominiais ordinárias, é desnecessária a juntada da ata da assembleia, pois estas decorrem da lei.
3. Quanto às taxas extraordinárias e ao fundo de reserva, que se relacionam a despesas excepcionais, o condomínio deve comprovar a legitimidade da cobrança pela juntada das atas das assembleias que os instituíram.
3.1. Na espécie, não há ata de aprovação das despesas extraordinárias, bem assim de “rateio de água”, devendo as aludidas rubricas serem excluídas da condenação.
4. Ausente a comprovação acerca da existência de previsão convencional atinente à cobrança dos honorários contratuais, mostra-se adequada sua exclusão da condenação.
5. Apelação conhecida e provida em parte.